Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo adesivo pela parte autora/apelante, Eliane de Fátima Gomes de Morais[1], os autos foram remetidos a esta instância revisora sem a intimação da ré/apelada - JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. para apresentação de contrarrazões, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela ré/apelada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora/apelante. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 24636416, fls. 204/208.